Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0704575-81.2018.8.07.0010 AGRAVANTES: VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO, UMBERTO GOBBATO E ANA MARIA BORRALHO GOBBATO AGRAVADOS: UMBERTO GOBBATO, ANA MARIA BORRALHO GOBBATO E VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO DESPACHO VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO, UMBERTO GOBBATO e ANA MARIA BORRALHO GOBBATO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional (ID 39772373). Por sua vez, UMBERTO GOBBATO e ANA MARIA BORRALHO GOBBATO ressaltam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ (ID 39900942). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome do seu patrono, formulado por UMBERTO GOBBATO e ANA MARIA BORRALHO GOBBATO, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 39072223). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020